Tribunal: STF
Processo: HC 195248
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa. Receptação. Prisão Preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 631.059/SP.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi denunciado pelos crimes previstos no art. 180, § 1° (no exercício de atividade comercial), do Código Penal; e art. 2º, caput, §§ 2° (arma de fogo), e 4°, III (destinação do produto ao exterior), IV (conexão com outras organizações criminosas) e V (transnacionalidade da organização), da Lei nº 12.850/13, c/c os arts. 29 e 69 (habitualidade criminosa) do Código Penal. 
    3. Contra a prisão cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 631.059/SP). O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu liminarmente o writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que o paciente se encontra preso “desde o dia 1º de novembro de 2019”, sustentando que, “considerando o tempo de prisão cautelar, bem como eventual projeção de condenação, […] o princípio da homogeneidade restou violado, na medida que a prisão processual será mais gravosa que eventual prisão penal”.
    5. Prossegue a narrativa para destacar “que o início da instrução processual somente ocorrerá em fevereiro de 2021”, o que evidencia “desproporcionalidade da prisão preventiva [...]”. Afirma que o paciente é primário e que os crimes a ele imputados são “daqueles praticados SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA”. 
    6. A defesa requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva pelas cautelares do art. 319 do CPP. 
    7. Decido.
    8. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é caso de concessão da ordem de ofício. O STF possui orientação consolidada, no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, a autoridade impetrada ressaltou a “complexidade do processo, que envolve 12 réus e expedição de precatórias”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento do pedido defensivo.
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator